Tribunal: TJDFT
Processo: 0723164-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723164-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DAVID VIEIRA JAQUES AGRAVADO: ANDREA BORGHI MOREIRA JACINTO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Leonardo David Vieira Jaques contra decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília proferida nos autos de no 0716764-45.2023.8.07.0001, ID no 157588090, págs. 1-2. 2. Em suas razões, em suma, o agravante esclarece que estão preenchidos os pressupostos necessários para que o inventário tramite sob o rito do arrolamento sumário (CPC, art. 664). 3. Afirma que o valor do patrimônio é inferior a 1.000 salários-mínimos, pois o Espólio é composto por um veículo avaliado em R$ 27.645,00 (preço médio da tabela FIPE) e saldo bancário cuja soma total é de R$ 8.255,75, conforme documentação que instruiu a petição inicial. 4. Mesmo assim, a decisão que recebeu a inicial determinou a apresentação das primeiras declarações pelo inventariante, contados da prestação do compromisso, além da complementação de informações e documentos que já constam no processo de origem. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que o inventário observe o rito do arrolamento sumário, com a remessa dos autos ao Ministério Público e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 47757829 e no 47757829). 7. O recurso foi encaminhado para manifestação prévia do Ministério Público, que o restituiu nos termos do ID no 47857627. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator pode conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. Como procedimento alternativo ao do inventário ordinário, o CPC/2015 prevê dois procedimentos mais simples, rápidos e descomplicados, cuja ausência de formalismo permite solução mais célere da demanda: o arrolamento comum (art. 664) e o arrolamento sumário (arts. 659 a 663). 11. No julgamento do REsp 1.896.526/DF e do REsp no 2.027.972/DF, o STJ fixou a seguinte tese (Tema 1.074): “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN (STJ, REsp 1.896.526/DF, Rel. Min. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022; REsp 2.027.972/DF, Rel. Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.” [grifo na transcrição] 12. Na petição inicial do pedido de abertura de inventário, sob o rito do arrolamento sumário, consta a qualificação do companheiro da autora da herança, o regime de bens decorrente da união estável reconhecida por escritura pública, a qualificação da única herdeira, ainda menor, assim como os dados do único bem a ser partilhado (automóvel) e os valores existentes em conta bancária que também serão objeto da partilha (ID no 156026440, págs. 1-3). 13. O plano de partilha também foi apresentado no item 6.1 da inicial, com a avaliação de mercado do automóvel e certidão de inexistência de débitos. Porém, como a única herdeira ainda é menor, nascida em 4/11/2007 (ID no 156031562), em tese há óbice ao processamento do inventário pelo rito do arrolamento sumário, salvo se houver expressa anuência do Ministério Público (CPC, art. 665). 14. Precedente deste Tribunal: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. SOBREPARTILHA AMIGÁVEL. ANUÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM RELAÇÃO AO HERDEIRO MENOR IMPÚBERE. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. ART. 659, § 2o, do CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. [...]. 3. A aplicação do arrolamento sumário ao caso é fato incontroverso, pois houve consenso na partilha dos bens do autor da herança e anuência do Ministério Público em relação ao menor impúbere, nos termos do art. 665 do CPC. 3.1. O legislador, ao prever o procedimento sumário, quis dar celeridade ao processo de inventário, da forma mais célere possível. 3.2. Portanto, a homologação da partilha e a expedição dos respectivos formais não dependem do prévio recolhimento do imposto de transmissão (art. 659, § 2o, do CPC). 4. Apelação improvida.” (Acórdão 1288355, 07025230520198070002, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, a depender da manifestação do Ministério Público sobre a questão controvertida, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; art. 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Encaminhe-se ao Ministério Público, conforme pleiteado no ID no 47857627. Havendo anuência do Ministério Público, o precedente citado é benéfico à menor e poderá ser adotado para ultimar o inventário pelo rito mais célere. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 15 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO